Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738825-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE RODRIGUES BRITO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANE RODRIGUES BRITO, da decisão proferida nos autos da Busca e Apreensão de veículo. Alega ausência do instrumento contratual e invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo Banco credor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que nenhuma das questões foi submetida à análise do juízo de origem, o que acarreta inconteste supressão de instância vedada pelo ordenamento jurídico, dado o caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento. É cediço que a apreciação de questões em recurso de agravo de instrumento é vinculada aos próprios limites da decisão agravada, precipuamente quando se tratar de matéria de ordem pública, porquanto manifesta a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, bem como inverteu o ônus da prova, impondo à ré o dever de comprovar a ausência de defeitos no produto vendido. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 4. Na espécie, considerando a simplicidade da prova a ser produzida e a inexistência de dificuldade de a parte autora produzi-la, deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus probatório. 5. Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se conhece de temas não enfrentados no juízo de origem por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator